Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. ART. 1.007, §4o, DO CPC. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E BOA-FÉ PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o não conhecimento de agravo de instrumento, em razão da deserção decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual, bem como se deixou de enfrentar fundamentos relevantes à luz do art. 489, §1o, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a alegação de possibilidade de correção do vício, registrando que a parte foi regularmente intimada para recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, e permaneceu inerte.4. A deserção decorreu da inobservância de requisito objetivo de admissibilidade recursal, não configurando formalismo excessivo, mas aplicação de norma processual de ordem pública, em observância ao devido processo legal e à isonomia entre as partes.5. Os princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual não afastam a incidência da deserção quando inexistente justificativa plausível para o não recolhimento do preparo, inexistindo pedido de dilação de prazo ou concessão de gratuidade de justiça.6. Não há omissão quando o órgão julgador aprecia de modo suficiente os fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, acarreta deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. 2. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não afastam a deserção quando inexistente justificativa plausível para o descumprimento do ônus processual. 3. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses suscitadas, ainda que em sentido desfavorável à parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §4o; 1.022; 489, §1o, IV; 4o; 6o; 139, IX; 80, VII; CF, art. 5o, XXXV e LV.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1984270; 1954008; 1950441; STJ, EDcl no AgRg no RMS 49.890/RS; EDcl no HC 371.739/PR.